Tribunal: TJES
Processo: 0025573-14.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025573-14.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÃO ARGUIDA.
VÍCIO ALEGADO
. OMISSÃO
SANADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.
A
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual rejeit
ou
-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

II.
Na hipótese, por consistir a pretensão autoral nos embargos à execução em questão n
a desconstituição do título
executivo,
por haver impugnado a integralidade do crédito objeto da demanda executiva

oposta pelo banco
embargante/exequente
, dev
e
o valor da causa refletir a integralidade do valor atribuído à
demanda principal (
execução embargada
)
, qual seja, R$ 451.905,36 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos).

III. Aclaratórios conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0025573-14.2015.8.08.0035

EMB
ARGANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMB
ARGADOS
: EDIVALDO COMERIO E JORGETE COUTINHO COMERIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, tratam-se
de recurso de embargos de declaração oposto
s

em face de acórdão que
conheceu e
negou
provimento
ao
apelo
dos ora embargados
.

Em suas razões recursais
o embargante

aponta

omiss
ão

concernente à impugnaçao do valor da causa, eis que o magistrado primevo não se pronunciou a respeito, haja vista que
“o valor atribuído à causa é matéria de ordem pública e poderá o magistrado corrigir-lhe de ofício quando entender que o valor da causa não correspondente com o proveito econômico ou conteúdo patrimonial da causa proposta, a teor do que dispõe o §3º do art. 292 do CPC”
.

Contrarrazões

apresentadas
nas quais se requer o não conhecimento do recurso.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

A parte embargada afirmou inexistir
vício n
o acórdão recorrido, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual
rejeit
a-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

Ultrapassada tal questão
,
adianto que

possui
a
parte
recorrente razão ao sustentar omissão
concernente à impugnação ao valor da causa não apreciada a despeito de manejada desde o primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, dispõe
m
o
s
artigo
s

291 e
319, inciso V, do CPC/15, a obrigatoriedade de a parte autora indicar na petição inicial o valor da causa,
ainda que esta não possua valor econômico imediatamente aferível, de modo que, caso não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora, deverá ser corrigida pelo magistrado (artigo 292, § 3º, do CPC/15).

Válida a transcrição do mencionado § 3º do artigo 2093 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 293 (...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

A este respeito
corrobora a jurisprudência no sentido de que
“
No pertinente ao valor da causa, a jurisprudência do STJ reconhece que se trata de matéria de ordem pública, admitindo-se sua adequação de ofício pelo magistrado,
a fim de que corresponda ao conteúdo econômico da demanda
”(
STJ
; REsp 1512796/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)

Na hipótese, por consistir a pretensão autoral nos embargos à execução em questão n
a desconstituição do título
executivo,
por haver impugnado a integralidade do crédito objeto da demanda executiva

oposta pelo banco
embargante/exequente
, dev
e
o valor da causa refletir a integralidade do valor atribuído à
demanda principal (
execução embargada
)
, qual seja, R$ 451.905,36 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos).

À luz do exposto
,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos
aclaratórios para
sanar
a
omissão apontada
,

de modo a
corrigir o valor da causa
atribuído aos
embargos à execução para que
reflita a integralidade do valor atribuído à demanda executiva principal (R$ 451.905,36), com a consequente complementação das custas processuais pertinentes (art. 292,§ 3°, do CPC).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)